Tribunal: TJMT
Processo: 0019501-58.2017.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019501-58.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANILDA GENTIL CARVALHO (APELANTE), TECELAGEM AVENIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANILDA GENTIL CARVALHO - CPF: 878.776.781-34 (APELANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0048-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

FURTO SIMPLES
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA

–

1.

PRETENDIDA
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO
– PENA IMPOSTA
INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E
REINCIDÊNCIA
CONFIGURADA
–
ÓBICE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C DO CP –
REGIME SEMIABERTO ADEQUADO
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ –

2.SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS -
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO SATISFEITOS
-
3
.
PREQUESTIONAMENTO

–
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO
CONHECIDO E DE
S
PROVIDO
.

1.
Conforme disposto pelo art. 33, § 2º, c, e § 3º, do CP, para a imposição de regime prisional aberto,
além do requisito da pena (inferior a questão anos),
o condenado não pode ser reincidente,
nem ostenta circunstância judicial
desfavorável.

No caso, ainda que a sanção do apelante tenha sido
fixada
em quantitativo abaixo de 4 anos, ele é reincidente e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial dos maus antecedentes, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença.
a teor da Súmula 269/STJ.

2.A incidência de uma circunstância judicial desfavorável e a reincidência do apelante, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não satisfeitos, na íntegra, os requisitos dos art. 44 do CP;

3
.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões

recursais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interpost
a

pela defesa de
VANILDA GENTIL CARVALHO
,
pretendendo a
reforma da sentença exarada pelo Juízo da
4ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT
que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena
privativa de liberdade
de
01 (um) ano
e 02 (dois) meses

de reclusão, em regime inicial
semi
aberto,
e ao pagamento de
12
(
doze
) dias multa,
pela prática do crime descrito no artigo 1
55
,
“
caput
”
, do Código Penal.

A
defesa
interpôs
o presente recurso
,
pugnando pela
modificação do regime inicial do cumprimento de pena do semiaberto para aberto
, por entender que a reincidência não pode ser óbice

ao benefício
(id. 200002152
-
pág
.
71/75
).

Em contrarrazões, o membro do
“
Parquet
”
pugnou pelo
des
provimento do recurso (
id.
200002152

- pág.
76/82
)
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça,
manifestou
-se pelo desprovimento do recurso
(id. 205540667).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da denúncia que:

“(...)
no dia 04 de setembro de 2017, por volta das 13:55 h., na Loja Avenida do Shopping de Várzea Grande, situada na Avenida Arthur Bernardes, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, a denunciada VANILDA GENTIL CARVALHO subtraiu, para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis, consistente em: 01 (uma) Blusa infantil feminina, 02 (dois) Macacões jeans infantis, 02 (dois) Vestidos infantis, cor rosa, 01 (uma) Blusa infantil feminina, 02 (dois)
Top's
adulto, 01 (um) Short Jeans infantil feminino, 01 (um) Short jeans infantil feminino, 01 (uma) Calça jeans feminina infantil, 01 (uma) Calça jeans feminina infantil, 01 (uma) Calça jeans masculina, 01 (uma) Bermuda jeans masculina, 02 (duas) Bermudas jeans masculinas, e 01 (uma) Sacola de compras da loja Tecelagem Avenidas, todos avaliados em R$ 1.010,84 (mil e dez reais e oitenta e quatro centavos), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 27/28, pertencente ao mencionado estabelecimento/vítima, representado por
Janaíria
Aparecida da Silva, qualificada à f. 14.
(...).”
(sic
-
id.
200002151
-

pág.

0
5
/
0
7
).

Ao fim,
a

apelante

foi

condenad
a
pela prática do crime tipificado no artigo 1
55
,
“caput”
, do Código Penal
e, não se conformando, interpôs o presente recurso
,

pretendendo

a modificação do regime inicial do cumprimento de pena, por consequência, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

A apelante
VANILDA GENTIL CARVALHO
aduziu que a r. decisão que fixou o regime inicial no semiaberto está sem fundamentação, devendo-se, pois, fixar regime inicial adequado e proporcional à sentença condenatória.

A pretensão não é legítima.

A
materialidade
delitiva é

ponto incontroverso
,
por ter ocorrido a
prisão em flagrante
, com a apreensão da
“
res
”

furtiv
a

em poder d
a
recorrente, conforme fazem prova o Auto de Prisão em Flagrante

(id. 200002151 - pág. 9)
, o Boletim de Ocorrência
nº 201
7.295685
(id. 200002151 - pág. 21)
,
o Termo de
Exibição e
Apreensão
(id. 200002151 - pág. 17)
, o Termo de Entrega
(id. 200002151 - pág. 18)
.

Do mesmo
modo, a autoria se comprova

a partir das circunstâncias da prisão em flagrante
,
das provas
orais e
dos
elementos de informação
recolhid
o
s ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Contudo, infere-se que fora fixado regime inicial adequado e proporcional à reprimenda aplicada, havendo devida fundamentação pelo MM. Juízo
“
a quo
”
.

Na hipótese, ao que se depreende do r. provimento jurisdicional monocrático,
à
apelante
VANILDA GENTIL CARVALHO
foi imposta pena de reclusão, no patamar de 0
1
(
um
) ano, 0
2
(
dois
) m
eses
e 1
2
(d
o
z
e
) dias de reclusão
. Todavia, como bem alinhavou o d. juízo sentenciante, cuida-se de ré reincidente na prática delitiva, cumprindo frisar que, já à época do fato sub judice,
a
apelante
respondia

16
(
dezesseis
)
ações
criminais definitivas em seu desfavor, com trânsito em julgado.

Extrai
-se, portanto, que a apelante é reincidente, tendo o magistrado considerado tal
agr
a
vante
como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime semiaberto, mesmo sendo a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos.

“In
casu
”
, o juízo singular observou que as circunstâncias judiciais não
eram
favoráveis à apelante, uma vez que na data da prolação já possuía uma ficha extensa de antecedentes criminais com cinco laudas, inclusive, por furtos, demonstrando o comportamento voltado
à
prática delitiva (id. 200002152 - Pág. 23/27).

Com efeito, destaco que
“o
s requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - In
casu
, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...)”
. (STJ.
AgRg
no HC 633.536/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).

A
pesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando porque a apelante demonstra não preencher as condições subjetivas previstas no §§ 2º, alínea “b” e 3° do artigo 33 do mesmo Diploma Legal,
o que é
imprescindíve
l
.

Desta forma, em
que
pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente
e
havendo
incidência de
circunstâncias judiciais negativas
, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Consigno, outrossim, que não é possível
substituir a reprimenda por restritiva de direitos
ou mesmo suspendê-la, devido à incidência de circunstância judicial desfavorável
(maus antecedentes)
e
a
reincidência.

Em que pese o
“art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 2.
A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.
(...)”.
(STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.150.896/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022).

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
publicado
no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se

incólume

a r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024